Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713221-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizado por ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES, rejeitou a impugnação do ente público ao cumprimento de sentença (ID 185678276, autos originais). Em suas razões (ID 57471525), alega que: 1) a autora é parte ilegítima porque o título executivo judicial constituído nos autos da Ação Coletiva 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta representados pelo SINDIRETA, ao passo que aquela é representada pelo SINDFAZ/DF; 2) o processo deve ser suspenso para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 1169; 3) o índice de correção aplicável ao caso é a TR e não o IPCA-E; 4) os atos jurídicos em geral submetem-se ao princípio tempus regit actum; 5) é defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito; 6) a decisão judicial transitada em julgada não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária (Tema 733); 7) a força obrigatória da coisa julgada deve ser observada (Tema Repetitivo 905 do STJ). Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para suspender o processo em virtude do Tema 1169 do STJ e reformar a decisão agravada. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Inicialmente, antes de análise o mérito da apelação, há questão a ser suscitada de ofício. No caso, a autora é representada pelo Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal - SINDFAZ/DF. Em 18/12/2023, a Câmara de Uniformização admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, que dispõe sobre a “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001)”. Registre-se: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: ‘Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva’. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” Admitido o processamento do incidente pela Câmara de Uniformização, o Relator, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema até o julgamento final do IRDR, nos termos do 982, I, do Código de Processo Civil. Assim, observado que a referida decisão pode influenciar no julgamento do presente recurso e em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art. 10 do CPC), intimem-se às partes para se manifestarem acerca do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator